Tribunal: TJDFT
Processo: 0707712-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1 – Sendo possível se extrair das razões recursais argumentos voltados à impugnação da sentença, não há que se falar em não conhecimento do recurso de Apelação em virtude de falta de impugnação específica dos fundamentos do julgado.

2 – Evidenciando-se nos autos que o pedido de repactuação dos preços dos contratos administrativos celebrados entre as partes não foi deduzido dentro do prazo previsto para tanto no termo de referência, revela-se acertada sua rejeição pela Ré, fundamentada em expressa previsão que abarca a matéria constante nos normativos que regem a relação jurídica em debate.

Preliminar rejeitada.

Apelação Cível provida.